Tribunal: TJDFT
Processo: 0706118-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Petição de ID 16065551: nada a prover. Julgado o habeas corpus, em que denegada a ordem, os impetrantes interpuseram recurso ordinário para o e. STJ. Este Tribunal esgotou sua função jurisdicional. Ressalte-se que eventual demora pelo juiz da execução justifica-se porque, consoante se asseverou no acórdão, os autos estão aguardando laudo de exame psiquiátrico do IML. Intime-se.